Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003523-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANSIER SOUZA DA SILVA - CPF: 062.957.981-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo Criminal da Comarca de Diamantino (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA ESTIPULADA NO VALOR
CORRESPONDENTE A
UM
SALÁRIO MÍNIMO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
O
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECU
N
IÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
ao
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso
, por parte dele,

de
cumpri
r
as obrigações processuais que
f
oram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Fransier
Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que

o

paciente foi pres
o
em flagrante no dia

1o

de

março
de 202
2
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante

n.

1000310-25.2022.8.11.0005
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
crime
de
receptação, capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal
;
tendo a
custódia

sido
homologada

e
concedida

liberdade provisória
ao favorecido

mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre
as quais
o recolhimento de fiança no
valor correspondente a
um salário mínimo.

Sustenta
o
impetrante que
o
paciente é hipossuficiente nos termos da lei,
e não
tem
condições financeiras de pagar
a quantia
arbitrad
a
a título de fiança, sem prejudicar o próprio sustento e da família
.

Assevera

que
o

paciente
est
á r
ecolhid
o
em razão do não pagamento
da
fiança

cujo valor
, como dito, tem
condições de honrar, acrescendo, ademais, que ele
não
possui familiares no local da prisão que pudessem auxili
á
-lo
em relação à dita obrigação pecuniária
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória
ao paciente com dispensa de
fiança,
com a
expedi
ção de
alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
pelo desembargador plantonista
, por intermédio das razões encontradiças no ID
119796481
, determinando que
o
paciente fosse colocad
o
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
120659480
,
comunicando que foi dado cumprimento a ordem liminar
que mandou
colocar o paciente em liberdade
com a
dispensa do recolhimento da fiança.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com base
no parecer
constante
no ID
120887496
, manifestou-se pela
prejudicialidade deste
writ
ante
“
a informação prestada pela autoridade coatora de que o paciente foi colocado em liberdade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente é imperioso deixar consignado que, ao contrário do afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a presente ação constitucional não se encontra prejudicada, eis que o paciente somente foi colocado em liberdade em
razão do
cumprimento
d
a liminar deferida pelo desembargador plantonista, razão
pela qual, por questão de segurança jurídica,
deve ser julgado o
mérito.

Como consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar d
o
paciente em razão da
sua
impossibilidade de
pagar
a fiança arbitrada
pela autoridade
judicial
no
valor

correspondente a
um
salário mínimo
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
Por sua vez, o
magistrado, ao homologar o flagrante
do favorecido
, condicionou sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
desta
parte
da
decisão
reprochada
:

[...]
Por todo o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
Fransier
Souza da Silva
, mas
concedo-lhe a liberdade provisória
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão:

a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias;

b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo;

d) Redução da fiança arbitrada pela autoridade policial, para o valor de 01 (um) salário-mínimo
. [...].

(ID
119764488
, p.
73/76
).

Destaques no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de
agraciado
com liberdade provisória, paciente permaneceu pres
o
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor
acima citado
.

E assim não agiu,
o
paciente, porque
ficou demonstrado que

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança
que lhe
imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,

não tendo, também,
familiares que
pudessem
ajudá-l
o
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a
aludida
obrigação pecuniária, certamente não teria
permanecido
pres
o
desde que tomou ciência acerca da
sua
imposição,
um
dia antes do
deferimento do pedido liminar.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
o
paciente, dispensando-
o
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
e
não tem condições para
fazê-lo
sem prejuízo do próprio sustento
,
porque
, segundo
mencionou
na audiência de custódia ele se desligou recentemente do emprego que possuía.

Além disso
,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva d
o
paciente
.

Logo, a
incapacidade
financeira
de
le
, não pode ser óbice intransponível à
sua
liberdade,
uma vez que
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

De sua parte
, em relação à matéria, Corte de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.
O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Por conseguinte,
diante da impossibilidade de
o
paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado
pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e

tendo
sido concedido
sua
liberdade provisória
,
nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é
de rigor a
dispensa da quitação da referida obrigação
pecuniária
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Fransier
Souza da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
o
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau,
mediante o cumprimento das
obrigações
impostas quando do deferimento da medida de urgência, quais sejam:
I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022